Tribunal: TJMT
Processo: 1004673-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004673-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ROSANGELA GOMES DE CAMPOS - CPF: 814.705.501-30 (AGRAVANTE), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (AGRAVADO), THAYNARA OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 073.278.261-90 (ADVOGADO), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEPÓSITO DIRETO AO CREDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE CONTROLE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, manteve penhora de 30% sobre benefício previdenciário com depósito direto ao credor, indeferindo pedido de depósito judicial ou de comprovação dos repasses pelo INSS. A exequente alegou dificuldade de controle dos valores, diante da ausência de comprovantes e da irregularidade dos depósitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o depósito direto ao credor, mas sem comprovação nos autos, atende aos princípios da efetividade e da transparência da execução.

III. Razões de decidir

O juiz pode definir o meio executivo mais adequado, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

A penhora sobre benefício com depósito direto ao credor é medida válida e favorece a celeridade. Contudo, a execução exige possibilidade de controle dos pagamentos.

A substituição por depósito judicial é desnecessária. É suficiente a apresentação periódica de comprovantes pelo INSS, garantindo o controle pelas partes e pelo juiz.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a penhora sobre benefício previdenciário com depósito direto ao credor. 2. Caso necessário, pode haver necessidade de comprovação periódica dos descontos e repasses para assegurar o controle da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 11 e 139, IV.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rosangela Gomes de Campos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de Neuza Aparecida Paulino de Assis, indeferiu o pedido para que os valores descontados mensalmente do benefício previdenciário da executada fossem depositados em conta judicial ou, subsidiariamente, para que o INSS fosse compelido a juntar mensalmente aos autos os comprovantes dos descontos e das transferências realizadas.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a manutenção do depósito direto, sem a juntada regular de comprovantes nos autos, inviabiliza o controle do cumprimento da ordem judicial de penhora, impedindo a verificação da regularidade dos descontos e dos valores efetivamente repassados pelo INSS.

Sustenta que, embora inicialmente o INSS tenha juntado aos autos alguns comprovantes de transferência, cessou posteriormente o envio de qualquer documentação, o que impossibilita o acompanhamento do saldo devedor e a fiscalização do correto adimplemento da obrigação. Assevera, ainda, que a decisão recorrida compromete a transparência e a efetividade da execução, transferindo ao credor ônus excessivo de fiscalização de atos praticados por terceiro estranho à relação processual, sem qualquer documentação oficial nos autos.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisum,
para determinar que o INSS passe a juntar mensalmente os comprovantes de desconto e de transferência de valores penhorados, até a integral quitação do débito.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 344935372).

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão (id. 346727448).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 351540858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Rosangela Gomes de Campos em face de Neuza Aparecida Paulino de Assis.

No curso do processo executivo, diante da ausência de pagamento voluntário e da insuficiência de ativos financeiros localizados via SISBAJUD, o Juízo de primeiro grau deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pela executada junto ao INSS, determinando que os valores fossem descontados mensalmente e depositados diretamente em conta bancária indicada pela exequente.

Durante a marcha processual, a exequente informou dificuldades no acompanhamento dos valores repassados, sustentando que os depósitos estariam ocorrendo de forma fracionada, em quantias e datas diversas, sem a correspondente juntada de comprovantes pelo INSS, o que inviabilizaria a aferição da regularidade dos pagamentos e do saldo devedor. Diante disso, postulou que os valores passassem a ser depositados em conta judicial vinculada aos autos ou, subsidiariamente, que o INSS fosse oficiado a apresentar mensalmente os comprovantes de desconto e transferência.

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, indeferiu os pedidos, por entender que a sistemática já adotada, com depósito direto em conta da credora, se mostra mais célere e eficiente, evitando burocratização do cumprimento de sentença, consignando, ainda, que eventual dificuldade de controle dos valores constitui ônus administrativo da própria exequente (id. 208712351).

Opostos embargos de declaração contra referida decisão, estes restaram rejeitados na origem (id.

218873989).

Contra essa decisão, insurge-se a exequente, ora agravante, defendendo, em suma, que o modelo adotado inviabiliza o adequado controle dos pagamentos, por ausência de transparência e de documentação mínima nos autos, sustentando violação aos princípios da cooperação, da publicidade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Alega ainda que os valores vêm sendo repassados de forma irregular e sem comprovação pelo INSS, o que impede a verificação do cumprimento da ordem judicial, requerendo, ao final, a reforma da decisão para determinar o depósito em conta judicial ou, subsidiariamente, a juntada periódica dos comprovantes de transferência.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, cinge-se a controvérsia em verificar se a sistemática de desconto em benefício previdenciário com depósito direto ao credor, mas sem comprovação nos autos, atende aos princípios da efetividade, transparência e controle da execução.

É cediço que a execução civil contemporânea orienta-se por um modelo de máxima efetividade, no qual se busca a satisfação do crédito com o menor dispêndio de tempo e de atividade jurisdicional, em consonância com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

Nesse contexto, o art. 139, IV, do CPC dispõe expressamente:

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que compete ao magistrado definir o meio executivo mais adequado à satisfação do crédito, não havendo direito subjetivo da exequente à escolha do procedimento que lhe seja mais conveniente.

Sob esse prisma, não há ilegalidade na adoção da penhora de percentual sobre benefício previdenciário com depósito direto ao credor, medida que, de fato, tende a conferir maior celeridade ao cumprimento da obrigação, evitando a intermediação de atos cartorários, como depósitos judiciais e expedição de alvarás.

Nesse ponto, bem observou o douto juízo:

“No caso, a decisão de id. 127403137 já estabeleceu um método de pagamento célere e eficiente ao deferir a penhora de 30% sobre o benefício mensal da parte executada, com depósito direto na conta indicada pelo credor. Tal procedimento beneficia o próprio Exequente, que recebe os valores de forma imediata, sem a necessidade de expedição de alvarás judiciais, o que tornaria o processo mais moroso.”

Todavia, a análise do caso concreto não pode se encerrar na abstração do modelo adotado, sendo imprescindível aferir sua funcionalidade prática à luz das garantias processuais.

E aqui reside o ponto nuclear da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos, a agravante sustenta, inclusive de forma reiterada, a inexistência de comprovação regular dos repasses realizados pelo INSS, afirmando que os depósitos ocorrem de forma fracionada, sem padrão identificável e sem documentação que permita vincular os valores à ordem judicial.

Tal circunstância revela uma deficiência relevante no modelo executivo, pois a execução não pode se desenvolver em ambiente de dificuldade informacional, no qual as partes credora e devedora, e, em última análise, o próprio juízo, não disponha de elementos para aferir o adimplemento da obrigação.

A propósito, a efetividade da execução não se esgota na mera transferência de valores, exigindo também a possibilidade de controle objetivo dos atos executivos.

De fato, a substituição automática do modelo atual por depósitos em conta judicial poderia implicar indevida regressão em termos de celeridade e eficiência, com incremento de atos intermediários que pouco agregariam ao resultado prático da execução.

Impõe-se, portanto, uma solução de equilíbrio.

Nem a completa ausência de mecanismos de controle, nem a burocratização integral do procedimento executivo, como propõe a agravante, se mostram compatíveis com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

A solução adequada deve harmonizar a eficiência da execução, preservando-se o modelo de depósito direto, a transparência e a verificabilidade dos atos executivos, mediante a instituição de mecanismo mínimo de controle.

Nesse sentido, afigura-se razoável e proporcional a determinação para que o INSS apresente, em periodicidade adequada, os comprovantes de desconto e transferência dos valores, ou outro meio idôneo de comprovação, a fim de permitir o acompanhamento do cumprimento da ordem judicial, sem impor carga excessiva ao aparato jurisdicional e administrativo.

Tal medida encontra amparo não apenas no art. 139, IV, do CPC, mas também nos princípios da cooperação (art. 6o) e da publicidade (art. 11), que impõem a todos os sujeitos do processo, inclusive terceiros, o dever de contribuir para a efetividade e transparência da tutela jurisdicional.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece parcial reforma, para determinar ao Juízo de origem que oficie ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que passe a juntar aos autos, em periodicidade a ser fixada, os comprovantes dos descontos realizados no benefício previdenciário da executada e das respectivas transferências efetuadas em favor da exequente, até a integral satisfação do débito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026